Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732295-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: VIVIANE BARBOSA CHAVES DESPACHO Retificando o despacho de ID 51379635, considerando que os autos da execução foram redistribuídos à comarca de Niquelândia-GO, comunique-se à Vara de Execução Penal em Meio Aberto e Medidas Alternativas daquela Comarca, através do E-mail: comarcadeniquelandia@tjgo.jus.br (ID 51891844) e, caso frustrada, expeça-se ofício endereçado àquele Juízo, no endereço Praça do Níquel, Ed. do Fórum, Bairro JK - Niquelândia/GO - CEP 76420-000. Em seguida, após o trânsito em julgado, não havendo providências a serem adotadas, arquive-se os presentes autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator